Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou multa ao reitor da Universidade Federal Fluminense.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 726/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.4 do Acórdão 726/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. conceder novo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pedido constante da peça 51, que contou com parecer favorável da unidade técnica (peça 52), para que a Universidade Federal Fluminense dê integral e fiel cumprimento ao Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Universidade Federal Fluminense, à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal Fluminense e ao Ministério Público Federal; e 9.5. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para monitoramento.